Tribunal: TJPA
Processo: 0816130-60.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0816130-60.2022.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/RECORRENTE: ANDREA HELENA MELO SANTOS

RECORRIDO: HUGO SANTOS CONCEICAO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Rejeição da denúncia. Violência patrimonial. Falsidade ideológica. Art. 299 do cpb c/c art. 7º, Inciso iv, da lei nº 11.340/06. Inépcia da denúncia. Irregularidade na descrição dos fatos. Recurso do ministério público conhecido e improvido. Recurso da assistente de acusação não conhecido.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual e pela assistente de acusação, contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher/PA, que rejeitou a denúncia e seus aditamentos, por suposta prática de violência patrimonial e falsidade ideológica, com base no art. 299 do CPB c/c art. 7º, inciso IV, da Lei nº 11.340/06.

II. Questões em discussão

2. Pretensão da recorrente: (i) possibilidade de interposição de Recurso em Sentido Estrito pela assistente de acusação; (ii) validade da rejeição da denúncia com fundamento na inépcia e ausência de justa causa.

III. Razões de decidir

3. O recurso da assistente de acusação não pode ser conhecido, uma vez que, conforme o art. 268 do CPP, sua atuação só é permitida após o recebimento da denúncia.

4. Em relação ao recurso ministerial, a denúncia foi corretamente rejeitada por inépcia, nos termos do art. 395, inciso I, do CPP, devido à ausência de descrição suficiente dos fatos e da conduta do acusado que configurem os crimes imputados. A narrativa não demonstrou de forma clara o nexo de causalidade entre a conduta do acusado e os crimes de lesão corporal e falsidade ideológica.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso da assistente de acusação não conhecido. Recurso ministerial conhecido e improvido, mantendo-se a decisão que rejeitou a denúncia e seus aditamentos.

Tese de julgamento
: “1. O assistente de acusação não possui legitimidade para interpor Recurso em Sentido Estrito em casos de rejeição da denúncia, nos termos do art. 268 do CPP. 2. A denúncia que não descreve de maneira suficiente a conduta do acusado e o nexo de causalidade entre os fatos narrados e os crimes imputados deve ser rejeitada por inépcia, conforme o art. 395, inciso I, do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 299; Lei nº 11.340/06, art. 7º, inciso IV; CPP, arts. 268, 271, 395, inciso I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
; bem como,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 04 de novembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por A. H. M. S., objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher/PA, o qual
rejeitou a denúncia contra Hugo Santos Conceição (ID nº 18963345) e seus posteriores aditamentos (ID’s nº 18963346 e 18963350)
, por entender atípica a conduta do querelado.

De acordo com as supracitadas peças, em síntese, Hugo Santos Conceição estaria cometendo violência patrimonial em desfavor de sua ex- esposa, a Assistente de Acusação A. H. M. S., ao transferir fraudulentamente, para o nome de sua genitora, um imóvel que estaria em litígio em ação de divórcio, tendo-lhe sido imputadas as condutas descritas no art. 129, §13 e art. 299,
caput
, do CPB c/c art. 7º, inciso IV, da Lei nº 11.340/06.

Em
razões recursais
, tanto o
dominus litis

quanto a
assistente de acusação
pugnam pela
reforma da decisão
a quo
, para que seja recebida a denúncia, assim como seus aditamentos, dando o recorrido como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 299, do CPB c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06 – eis que em obediência ao art. 41 do CPP – determinando-se o regular prosseguimento do feito.

Em
contrarrazões
, o recorrido manifesta-se pelo
não recebimento do recurso da assistente de acusação,
e pelo
conhecimento e improvimento
do recurso ministerial, mantendo-se a r. decisão do Juízo de 1º grau em sua íntegra.

O magistrado
a quo
, a quando do
juízo de retratação
(ID 18963399),
manteve
a decisão de rejeição da denúncia.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pelo
não
conhecimento do recurso da assistente de acusação,
bem como, pelo
conhecimento e improvimento do recurso ministerial
.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

DO RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

De fato, como bem asseverou o ilustre Procurador de Justiça,
não há como se conhecer do recurso da assistente de acusação A. H. M. S
.

Segundo a doutrina e a jurisprudência pátria, não é cabível que o assistente de acusação interponha Recurso em Sentido Estrito (RESE) contra decisão de rejeição da denúncia.

O art. 581 do CPP disciplina as hipóteses de interposição do Recurso em Sentido Estrito, incluindo, no inciso I, o cabimento contra a decisão que não receber a denúncia. Entretanto, a legitimidade para interpor esse recurso em situações de rejeição da exordial é exclusiva do Ministério Público, que exerce o papel de titular da ação penal pública.

Em relação ao assistente de acusação, dispõem os arts. 268 e 271 do mesmo Código:

Art. 268. Em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no Art. 31.

Art. 271. Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598.

Alinhada a estes dispositivos acima citados, a jurisprudência pátria adota interpretação restritiva quanto à intervenção do assistente de acusação, aceitando a sua participação tão somente nos atos taxativamente previstos no rol do art. 271 supramencionado.

Assim, o assistente de acusação, conforme o art. 268 do CPP, poderá intervir no processo
após o recebimento da denúncia
, atuando como auxiliar do Ministério Público. Sua legitimidade recursal é limitada e não inclui, como regra, a possibilidade de recorrer em casos de rejeição da denúncia, uma vez que a ação penal ainda não se encontra em andamento. A atuação do assistente de acusação é subsidiária à do Ministério Público, e só poderá interpor recursos nos casos em que o
dominus litis
não o faça.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O assistente de acusação pode ser admitido a qualquer tempo no feito, inclusive após a sentença e enquanto não se operar o trânsito em julgado (CPP, art. 268, caput e § 1º); no entanto não antes de instaurada a ação penal. E a ação penal somente se considera iniciada com o recebimento da denúncia. Nesse quadro, não se conhece do recurso em sentido estrito interposto pelo assistente de acusação em desfavor de decisão que rejeita a denúncia. Não bastasse, tal decisão não está prevista no rol do art. 271 do Código de Processo Penal, cuja interpretação deve ser restritiva, segundo orientação do colendo STJ (HC 430.310 – ES). 2. Recurso não conhecido.
(TJDFT - Acórdão 1364441, 0750845-77.2020.8.07.0016, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/08/2021, publicado no PJe: 25/08/2021.)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela assistente de acusação.

DO RECURSO MINISTERIAL

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que os argumentos esposados no recurso
não merecem prosperar
, conforme abaixo demonstrado.

Como é sabido, a exordial acusatória, peça que dá início à persecução penal, deve conter os requisitos estabelecidos no art. 41 do CPP, de modo que o acusado, tomando conhecimento da acusação que lhe é feita, possa exercer seu direito à ampla defesa.

Com efeito, descreve a denúncia (ID nº 18963345):

“(...) De acordo com as peças inquisitoriais, constam indícios da prática do crime de VIOLÊNCIA PATRIMONIAL no âmbito doméstico e familiar, perpetrada por HUGO SANTOS CONCEIÇÃO, em face de sua ex-companheira A. H. M. S., fato ocorrido em 14/07/2022, por volta das 16h43min, na Rodovia Augusto Montenegro (...)

A vítima, A. H. M. D. S., narrou que conviveu maritalmente com o acusado por 20 anos sob regime parcial de bens. Concebendo dois filhos menores da relação. Ademais, a vítima narrou que estão em processo de divórcio desde novembro de 2021.

Narram os autos, que no dia e hora supracitada, o acusado, tomou ciência por meio do Cartório Givaldo Araújo de que haviam duas Certidões de Escritura e uma rerratificação do imóvel pertencente ao casal situado na Rodovia Augusto Montenegro. n.° 5333, Bairro Parque Verde, Qd. 03, casa 34. o qual foi adquirido pelo casal em 2006 e entregue em 2009 e o qual encontra-se em litígio no divórcio e o qual foi fraudulentamente transmitido genitora do ex-marido, Senhora Dulcelina Santos Conceição, sem o consentimento da relatora, visto que esse imóvel está listado no processo de divórcio.

Outrossim, o acusado também retirou do imóvel do casal, onde atualmente a vítima reside com os filhos, sem seu consentimento, quatro motocicletas registradas em seu nome (...), as quais foram adquiridas na constância do casamento e que também figuram como listadas no processo de divórcio. Ademais, acrescentou que no dia 28/06/2022, sua sogra residia no imóvel do casal com a relatora e os filhos, tendo saído de lá de livre e espontânea vontade.

II DO DIREITO

Depreende-se do fato narrado que o denunciado praticou o crime de LESÃO CORPORAL DOLOSA, previsto no artigo 7, inciso IV, de lei 11.340/06, sendo que os indícios de autoria e materialidade do crime em comento restaram-se cristalizados pelas peças coladas aos autos. (...)

O Ministério Público reserva-se no direito de aditar a denúncia caso sejam descobertos novos crimes.

(...)

III DO PEDIDO

3. DOS PEDIDOS

Assim, pede-se que seja recebida a denúncia e determinada a citação da denunciada a apresentar resposta à acusação no prazo legal, nos moldes do art.396-A do CPP, bem como para se ver processar até final julgamento, nos termos e na forma da legislação processual penal vigente. Protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos.

Pretende-se, assim, após a competente instrução processual, a obtenção de suporte probatório que permita ao Parquet requerer a condenação do réu como incurso nas penas cominadas ao art.129 §13 do CPB. (...)”

Posteriormente, o RMP apresentou o primeiro aditamento, acrescentando/modificando os trechos abaixo grifados (ID nº 18963346):

“(...) De acordo com as peças inquisitoriais, constam indícios da prática do crime de VIOLÊNCIA PATRIMONIAL no âmbito doméstico e familiar, perpetrada por HUGO SANTOS CONCEIÇÃO, em face de sua ex-companheira A. H. M. S., fato ocorrido em 14/07/2022, por volta das 16h43min, na Rodovia Augusto Montenegro (...)

A vítima, A. H. M. D. S., narrou que conviveu maritalmente com o acusado por 20 anos sob regime parcial de bens. Concebendo dois filhos menores da relação. Ademais, a vítima narrou que estão em processo de divórcio desde novembro de 2021.

Narram os autos, que no dia e hora supracitada, o acusado, tomou ciência por meio do Cartório Givaldo Araújo de que haviam duas Certidões de Escritura e uma rerratificação do imóvel pertencente ao casal situado na Rodovia Augusto Montenegro. n.° 5333, Bairro Parque Verde, Qd. 03, casa 34. o qual foi adquirido pelo casal em 2006 e entregue em 2009 e o qual encontra-se em litígio no divórcio e o qual foi fraudulentamente transmitido genitora do ex-marido, Senhora Dulcelina Santos Conceição, sem o consentimento da relatora, visto que esse imóvel está listado no processo de divórcio.
Excelência, a ID 77179458 - Pág. 1. Consta que “HUGO SANTOS CONCEIÇÃO e sua esposa A. H. M. D. S. jamais foram promitentes compradores”. Entretanto, analisando-se os documentos constantes nos autos, constata-se que não obstante o documento ser verdadeiro, essa declaração é completamente falsa, consoante se verifica a ID 77285173 - Pág. 7, onde a vítima figura como promitente compradora em companhia do acusado.

Outrossim, o acusado também retirou do imóvel do casal, onde atualmente a vítima reside com os filhos, sem seu consentimento, quatro motocicletas registradas em seu nome (...), as quais foram adquiridas na constância do casamento e que também figuram como listadas no processo de divórcio. Ademais, acrescentou que no dia 28/06/2022, sua sogra residia no imóvel do casal com a relatora e os filhos, tendo saído de lá de livre e espontânea vontade.

I DO DIREITO

Depreende-se do fato narrado que
o denunciado praticou o crime previsto no artigo 7, inciso IV, de lei 11.340/06
, sendo que os indícios de autoria e materialidade do crime em comento restaram-se cristalizados pelas peças coladas aos autos. (...)

O Ministério Público reserva-se no direito de aditar a denúncia caso sejam descobertos novos crimes.

(...)

II DO PEDIDO

Assim, pede-se que seja recebida a denúncia e determinada a citação da denunciada a apresentar resposta à acusação no prazo legal, nos moldes do art.396-A do CPP, bem como para se ver processar até final julgamento, nos termos e na forma da legislação processual penal vigente. Protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos.

Pretende-se, assim, após a competente instrução processual, a obtenção de suporte probatório que permita ao Parquet requerer a condenação do réu como incurso nas penas cominadas ao art.129 §13 do CPB. (...)”

Logo em seguida, a autoridade judicial proferiu a seguinte decisão,
rejeitando a denúncia
(ID nº 18963349):

“(...) Em análise aos autos, verifico que a denúncia descreveu que houve uma violência patrimonial contra a vítima, em que o denunciado teria infringido o artigo 7º, inciso IV, da lei 11.340/06.

Ora,
é de fácil percepção que o referido artigo não tipifica nenhuma infração penal e muito menos dispõe sobre pena a ser aplicada em abstrato, não havendo que se falar em tipicidade do fato, na forma em que consta descrita na peça de ingresso. Tenho, portanto, que é juridicamente impossível a descrição de fato atípico seguida de pedido de condenação à pena privativa de liberdade.

Com efeito, a denúncia expôs que o denunciado praticou o crime de violência patrimonial, sob a alegação de que ele possui um imóvel pertencente em comunhão com a vítima, o qual se encontra em litígio no divórcio e que foi fraudulentamente transmitido para a genitora do acusado sem consentimento da vítima.

As informações constantes da denúncia e seu aditamento, para fins de tipificação da violência patrimonial, restaram vagas e sem adequação típica. Se o fato narrado na denúncia não é crime, ausente está a possibilidade jurídica do pedido e o interesse de agir, haja vista que os elementos indiciários que a acompanham não apontam para a prática de crime.

Ademais, em relação ao pedido de lesão corporal, não há nada descrito na denúncia que caracteriza este crime, sendo estas informações imprescindíveis para o recebimento da denúncia, nos termos do art. 41, do Código de Processo Penal.
Acerca da rejeição da exordial inepta, a lei processual penal dispõe:

“Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

I - for manifestamente inepta; (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).”

Ante o exposto, com base no art. Art. 395, l do CPP, REJEITO A DENÚNCIA relativa ao crime de violência patrimonial, oferecida contra o nacional HUGO SANTOS CONCEIÇÃO. (...)”
grifos nossos

Após a antedita decisão,
o
dominus litis,
uma vez mais aditou
a já rejeitada denúncia (ID nº 18963350):

“(...) De acordo com as peças inquisitoriais, constam indícios da prática do crime de VIOLÊNCIA PATRIMONIAL no âmbito doméstico e familiar, perpetrada por HUGO SANTOS CONCEIÇÃO, em face de sua ex-companheira A. H. M. S., fato ocorrido em 14/07/2022, por volta das 16h43min, na Rodovia Augusto Montenegro (...)

A vítima, A. H. M. D. S., narrou que conviveu maritalmente com o acusado por 20 anos sob regime parcial de bens. Concebendo dois filhos menores da relação. Ademais, a vítima narrou que estão em processo de divórcio desde novembro de 2021.

Narram os autos, que no dia e hora supracitada, o acusado, tomou ciência por meio do Cartório Givaldo Araújo de que haviam duas Certidões de Escritura e uma rerratificação do imóvel pertencente ao casal situado na Rodovia Augusto Montenegro. n.° 5333, Bairro Parque Verde, Qd. 03, casa 34. o qual foi adquirido pelo casal em 2006 e entregue em 2009 e o qual encontra-se em litígio no divórcio e o qual foi fraudulentamente transmitido genitora do ex-marido, Senhora Dulcelina Santos Conceição, sem o consentimento da relatora, visto que esse imóvel está listado no processo de divórcio. Excelência, a ID 77179458 - Pág. 1. Consta que “HUGO SANTOS CONCEIÇÃO e sua esposa A. H. M. D. S. jamais foram promitentes compradores”.

Entretanto, analisando-se os documentos constantes nos autos, constata-se que não obstante o documento ser verdadeiro, essa declaração é completamente falsa, consoante se verifica a ID 77285173 - Pág. 7, onde a vítima figura como promitente compradora, em companhia do acusado.
Outrossim, o acusado também retirou do imóvel do casal, onde atualmente a vítima reside com os filhos, sem seu consentimento, quatro motocicletas registradas em seu nome (...), as quais foram adquiridas na constância do casamento e que também figuram como listadas no processo de divórcio. Ademais, acrescentou que no dia 28/06/2022, sua sogra residia no imóvel do casal com a relatora e os filhos, tendo saído de lá de livre e espontânea vontade.

Assim, observa-se que o acusado omitiu, em documento público, declaração que dele devia constar, e nele inseriu declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito da vítima, criando obrigação e alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante.

(...)

III- DA CAPITULAÇÃO

Depreende-se do fato narrado que o denunciado praticou o crime previsto no art. 299, caput, do CP c/c artigo 7º, inciso IV, da lei 11.340/06, sendo que os indícios de autoria e materialidade do crime em comento restaram cristalizados pelas peças coladas aos autos.

(...)

O Ministério Público reserva-se no direito de aditar a denúncia caso sejam descobertos novos crimes.

(...)

IV- DOS PEDIDOS

Assim, pede-se que seja recebida a denúncia e determinada a citação da denunciada a apresentar resposta à acusação no prazo legal, nos moldes do art.396-A do CPP, bem como para se ver processar até final julgamento, nos termos e na forma da legislação processual penal vigente. Protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos.

Pretende-se, assim, após a competente instrução processual, a obtenção de suporte probatório que permita ao Parquet requerer a condenação do réu como incurso nas penas cominadas ao art.

299 do CPB c/c art.7 da lei 11.143/06.
(...)”

O juiz
a quo,
então, proferiu outra decisão,
igualmente rejeitando o novel aditamento
(ID nº 18963351):

“(...) Em análise dos autos, verifico que a denúncia não pode ser recebida.

(...)

No caso concreto, não se observa dos fatos narrados qualquer elemento que se permita reconhecer o nexo de causalidade entre o suposto delito e a conduta do acusado. O Ministério Público não evidenciou, no bojo da peça acusatória, como teria sido a participação do acusado na falsificação do documento público para que sua conduta se subsumisse ao tipo. Não há também descrição pormenorizada do elemento subjetivo específico, consistente na finalidade de “prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”
.

Tais condições impedem o exercício da ampla defesa e afrontam o que predispõe o art. 41 do Código de Processo Penal acerca da regularidade da Denúncia, tornando-a inepta.

Ademais, anoto que eventual constatação de irregularidade na lavratura de Escritura Pública foge ao escopo deste Juízo, porquanto ser atentado contra a fé pública cujo sujeito passivo imediato é o Estado. Tanto é desse modo que a conduta do Notário está sendo apurado em procedimento administrativo perante a Corregedoria de Justiça deste Tribunal de Justiça (ID 82681610).

Acerca da rejeição da exordial inepta, a lei processual penal dispõe:

“Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

I - for manifestamente inepta; (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).”

Ante todo o exposto, com base no art. Art. 395, l do CPP, REJEITO O ADITAMENTO DE DENÚNCIA relativo ao crime de falsidade ideológica, oferecido contra o nacional HUGO SANTOS CONCEIÇÃO. (...)”
grifos nossos

Entendo
acertadas e devidamente fundamentadas as decisões proferidas pelo magistrado de 1º grau
.

Observa-se que o RMP atribuiu ao paciente, primeiramente, a prática do crime de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino. Depois, imputou-lhe a prática do delito de falsidade ideológica. Tudo cometido em contexto de violência doméstica.

A meu ver, a supracitada narração não descreve adequadamente a conduta considerada delituosa atribuída ao paciente, não se demonstrando, ora a concretização do delito (no caso da lesão corporal), ora como seu comportamento teriam contribuído para a prática da falsidade ideológica.

A denúncia, por disposição legal, deve conter a exposição do fato delituoso com todas as suas circunstâncias, a fim de viabilizar o exercício da ação penal e ensejar a possibilidade de defesa por parte do acusado. Se assim não fizer, a exordial acusatória é considerada inepta, e está a desrespeitar os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa e do contraditório.

Desta feita, se a denúncia imputa ao paciente a prática de um ou mais delitos, deve ela descrever de modo claro e objetivo o fato e todas as suas circunstâncias que levaram ao nexo causal entre sua conduta e o resultado, não se restringindo tal nexo tão somente à qualificação funcional do réu.

A deficiente descrição dos fatos trouxe enorme prejuízo à defesa do paciente, e incumbir a ele o dever de defender-se de fatos não descritos e imputados importaria na inversão do ônus da prova no processo penal.

Assim, não há como se aproveitar a inicial acusatória, tampouco seus aditamentos, visto que ela não descreve, ainda que sucintamente, qual o comportamento do paciente teria concorrido para a consumação dos crimes em comento, impondo-se, portanto, a rejeição da denúncia.

Mister gizar que art. 7º, inciso IV, da Lei nº 11.340/06 não tipifica nenhuma infração penal, sequer cominando pena em abstrato.

Igualmente, não há nada descrito na denúncia que caracterize o crime de lesão corporal.

Tampouco se observa qualquer elemento a configurar o nexo de causalidade entre a falsidade ideológica e a conduta do acusado, de que modo ele teria contribuído para a falsificação do documento público.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. QUEIXA-CRIME. AÇÃO PENAL PRIVADA. IRREGULARIDADE DA PROCURAÇÃO - AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO - ART. 44 DO CPP. DESCRIÇÃO DOS FATOS EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP – INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de queixa-crime ajuizada pelo querelante, ora recorrente, pela suposta prática do crime de injúria (art. 140 do Código Penal). A queixa-crime foi rejeitada com base no art. 395, I e II, do CPP (ID). 2.
Omissis.
5. Ainda que assim não fosse e a procuração juntada em sede recursal fosse aceita, imperiosa a manutenção da decisão que rejeitou a queixa-crime. Isso porque o art. 41 do CPP determina que “a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”. 6. Da análise dos autos, verifica-se que a querelante não preencheu todos os aspectos formais previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, sendo perceptível a carência descritiva do suposto fato criminoso com suas circunstâncias.
Omissis.
A descrição não permite concluir que as supostas ofensas foram irrogadas contra o querelante. Além disso, não há elementos mínimos de prova do fato narrado, sendo insuficiente para tanto apenas a palavra da vítima. Precedente: Acórdão 1150155, 20180110016705APJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 5/2/2019, publicado no DJE: 12/2/2019. 7. Demonstrada a inépcia da inicial e a ausência de justa causa, incabível o pedido de abertura de instrução probatória e correta a rejeição da queixa-crime. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
(TJDFT - Acórdão 1822081, 0717547-31.2023.8.07.0003, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2024, publicado no PJe: 11/03/2024.)

Ademais, como bem ressaltou o juiz de 1º grau,
“eventual constatação de irregularidade na lavratura de Escritura Pública foge ao escopo deste Juízo, porquanto ser atentado contra a fé pública cujo sujeito passivo imediato é o Estado. Tanto é desse modo que a conduta do Notário está sendo apurado em procedimento administrativo perante a Corregedoria de Justiça deste Tribunal de Justiça
”.

Por conseguinte, escorreita a decisão que rejeitou a exordial, ante a sua inépcia, com fulcro no artigo 395, inciso I, do CPP, tal como fundamentado pelo magistrado de 1º grau.

Por todo exposto:

- NÃO CONHEÇO do recurso da assistente de acusação; e

- CONHEÇO do recurso ministerial, porém LHE NEGO PROVIMENTO, a fim de que seja mantida a decisão que rejeitou a inicial acusatória e todos os seus aditamentos contra o recorrido.

É o voto.

Belém/PA, 04 de novembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/11/2024